Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750856-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONESMAR QUEIROZ IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGINT No 0728641-87.2020.8.07.0000 DESPACHO Providencie a Secretaria do Conselho Especial a inclusão de MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORREA como terceira interessada (ID 78730761). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator